Tribunal: TJDFT
Processo: 0734467-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734467-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS AGRAVADO: LCO INCORPORACAO MODULAR VERSATIL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Execução – Recolhimento Custas Iniciais – Intempestivas – Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGNELO &amp; JARDIM ADVOGADOS contra a Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a qual, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, determinou o prosseguimento dos Embargos à Execução, embora intempestivo o pagamento das custas iniciais. O agravante pretende a concessão de efeito suspensivo, considerando que a Decisão afronta o art. 290 do Código de Processo Civil. Pois bem. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Em análise preliminar aos autos de origem, verifica-se que o embargante, ora agravado, opôs Embargos à Execução em 12 de março de 2025. O Juízo determinou emenda à inicial para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 228854326). Prazo decorrido sem manifestação em 07 de abril 2025. Em 08 de abril de 2025 a embargante requereu a dilação de prazo para recolhimento de custas (ID 232013227). No dia 09 de abril de 2025 apresentou emenda à inicial com a comprovação do pagamento das custas (ID 232182073). Em seguida, o juízo recebeu os Embargos à Execução, intimado o embargado para apresentação de resposta (ID 239075062). Na petição de ID 244738308 o embargado requereu o chamamento do feito à ordem, para o fim de reconhecer a preclusão temporal. Sobreveio a Decisão recorrida, nos seguintes termos: "Quanto à impugnação apresentada no Id. 244738308, verifica-se que, embora intempestivo, o pagamento das custas iniciais foi efetivado (Id. 232182075). Dessa forma, aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, bem como os princípios da celeridade, economia e efetividade processuais, razão pela qual reputo sanado o vício e determino o regular prosseguimento do feito. Nesse sentido, ficam as partes intimadas para que especifiquem as provas que pretendam produzir em eventual e futura dilação probatória, definindo os motivos da produção de novas provas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de preclusão. (...)" De fato, verifica-se que o recolhimento das custas iniciais foi realizado de forma intempestiva, não sendo observado o prazo assinalado pelo Juízo de origem. Nessa perspectiva, dispõe o art. 290 do Código de Processo Civil que “será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”, dispositivo que traduz a consequência legal para a inércia da parte quanto ao recolhimento tempestivo das custas processuais. Todavia, a questão posta demanda análise mais aprofundada acerca da eventual aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual o vício procedimental não deve conduzir, automaticamente, à nulidade, desde que inexistente prejuízo às partes e preservada a finalidade do ato processual. Tal princípio, aliado ao princípio da primazia da decisão de mérito tem orientado a jurisprudência no sentido de privilegiar a solução de mérito em detrimento de rigorismos formais. Não obstante, no presente caso, revela-se a necessidade de cautela. Isso porque o perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que a manutenção do curso dos embargos à execução, sem o enfrentamento definitivo acerca da regularidade da formação dos embargos, pode acarretar a prática de atos processuais inválidos ou inócuos. Assim, a continuidade do feito nas condições atuais importa em risco concreto de violação aos princípios da economia processual e da segurança jurídica, impondo o deferimento do efeito suspensivo, a fim de preservar a utilidade do provimento jurisdicional a ser proferido ao final do julgamento. Deste modo, se mostra prudente o deferimento do pedido para suspender o prosseguindo dos embargos à execução até a decisão final do Agravo de Instrumento. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar os Embargos à Execução até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator